Tribunal: TJDFT
Processo: 0005577-82.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005577-82.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DANIELE CRISTINA LEONARDO CUNHA RECORRIDO: CIRO FERREIRA ALBERNAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. DIVÓRCIO. IMÓVEL ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO CÔNJUGE VARÃO. PERMANÊNCIA DO CÔNJUGE VIRAGO NO IMÓVEL. ESBULHO. CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a análise, em sede de apelação, de questões novas deduzidas nas razões de apelação que não foram objeto de enfrentamento pelo juízo de primeira instância, pois caracterizaria supressão de instância. Recurso conhecido em parte. 2. Incabível pretensão de reforma da sentença em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. 3. A reintegração de posse exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a posse e o esbulho possessório. 4. Configura esbulho possessório a permanência do cônjuge virago no imóvel, depois de reconhecido na ação de divórcio que o bem em litígio pertence exclusivamente ao cônjuge varão. Precedentes. 5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 1.219 do Código Civil, sustentando que é possuidora de boa-fé, e que tendo sido partilhadas as benfeitorias sobre o bem imóvel, há que se reconhecer o direito de retenção inerente à posse, a fim de garantir uma tutela jurisdicional efetiva aos credores, já que todas as tentativas de atos de constrição para adimplemento do débito restaram infrutíferas. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e TJES. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e XXIII, e 6o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que a procedência da reintegração de posse fere o seu direito de moradia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.219 do Código Civil, bem como ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, o acórdão impugnado assentou que “Analisando os autos, verifica-se que tais questões não foram ventiladas pela apelante em sua contestação (ID 13042218). Da leitura da peça de defesa, afere-se que a ré/apelante teceu somente considerações quanto ao direito de meação que teria sobre o imóvel. Por tal razão, verifica-se que a sentença recorrida sequer analisou qualquer o alegado direito de retenção estampado na peça recursal. Assim, considerando que a questão não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de apelação, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico” (ID 14937515). Dirigindo-se, portanto, o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve prosseguir. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025